Tribunal: CARF
Processo: 13807.007128/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007128/2006-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.013 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
AFIM SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. DÉBITOS NÃO
SUSPENSOS NA PGFN.
Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica que tenha débito inscrito
em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de solicitação de inclusão no Simples Federal, com
efeitos retroativos. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o
litígio:
Trata o presente processo, formalizado em 01/11/2006, de solicitação de
inclusão no Simples com efeitos retroativos a partir de 01/01/2006 (fl. 1).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007128/2006-64
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007128/2006-64

2. Tal pleito foi indeferido em 04/04/2007, pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, por meio da Decisão DICAT no
446/2007, nos seguintes e exatos termos:
Trata-se de solicitação de inclusão retroativa da interessada no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples. De fato, tal opção não consta no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (fls. 13). Procedi à simulação da
opção pelo Simples no sistema Sivexweb e o resultado indica que há fatores que
impedem a opção – pendências da empresa junto a PGFN (fl. 14). Assim, como
perdura a presença de fator impeditivo à opção pelo Simples de acordo com o
inciso XV do art. 9o da Lei no 9.317/96, regulamentado pela Instrução Normativa
SRF no 608 de 09/01/2006, proponho o indeferimento do pedido de inclusão
retroativa. (negritos do original).
3. Comunicada do indeferimento em 20/04/2007 (fl. 20 - verso), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 17/05/2007
(razões às fls. 25 a 28 e anexos à fls. 29 e 30). Alega, em síntese, que:
3.1. A recorrente era devedora em quatro inscrições em dívida ativa,
correspondentes aos processos 10880.217991/00-91, 10880.533015/2004-87 e
10880.536429/2004-68.
3.2. Referidas inscrições foram objeto de parcelamento e estão devidamente
quitadas, aguardando apenas o processo de baixa junto à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), não podendo ser consideradas “em aberto”.
3.3. Quanto à inscrição vinculada ao processo 10880.509824/2007-11, esta foi
“indevidamente lançada a débito, pois os períodos correspondentes foram objeto do
devido pagamento nos anos de 2004/2005, como comprova o Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em Dívida Ativa, devidamente protocolado junto a Delegacia de
Receita Federal, o qual ainda carece da devida apuração”. (juntou documentos às fls.
29 e 30).
3.4. “Podemos notar Senhor Delegado, que a ora Impugnante não se enquadra
nos impedimentos ao Programa Simples, pois não tem qualquer débito em aberto
inscrito na Dívida Ativa da União ou do INSS, já que todas as Certidões em questão
são indevidas ou estão parceladas com exigibilidade suspensa”.
3.5. “Requer provar o alegado por todas as provas admitidas em lei,
especialmente no sentido de juntar novos documentos que se fizerem necessários à
apreciação do presente recurso de Impugnação”.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – SP, no
Acórdão às fls. 102 a 106 do presente processo (Acórdão no 16-25.661, de 10/06/2010 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006 ,
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Os documentos que fundamentam contestação a despacho decisório devem ser
apresentados juntamente com o contraditório.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007128/2006-64

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2006
INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA
ATIVA.
As pessoas jurídicas com débitos inscritos em Dívida Ativa da União, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, estão impedidas de optar pelo Simples.

No voto, a decisão ponderou que a Decisão DICAT no 446/2007 (fl. 21) entendeu
que o contribuinte não era qualificado para ingresso no Simples com efeitos retroativos a
01/01/2006, nos termos do art. 9o, inciso XV, da Lei no 9.317/1996, porque tinha pendências
junto à PGFN (fl. 19 e 20).
Esclareceu que pesquisa aos sistemas da PGFN (datada de 15/04/2010) revelava
que as inscrições aos processos 10880.217991/00-91 (fl. 45), 10880.5330l5/2004-87 (fl. 46),
10880.536429/2004-68 (fl. 68) e 10880.538093/2005-59 (fl. 70), haviam sido canceladas. As
inscrições relacionadas aos processos 10880.538091/2005-60 (fls. 47 a 51), 10880.509822/2007-
21 (fl. 60 a 64), 10880.509823/2007-76 (fls. 89 a 93) e 10880.509824/2007-11 (fls. 98 a 101),
haviam sido extintas por pagamento após concessão de pedido de parcelamento (com
conseqüente suspensão da inscrição) e adimplemento de todas as parcelas sem atraso. E inscrição
vinculada ao processo 10880.545823/2006-59 (fls. 71 a 80), após concessão de pedido de
parcelamento (com conseqüente suspensão da inscrição), encontrava-se em processo regular de
pagamento, com adimplemento das parcelas sem atraso.
Informou que, entretanto, a inscrição vinculada ao processo 10880.509825/2007-
65, após concessão de pedido de parcelamento (com conseqüente suspensão da inscrição em
10/05/2007, tendo sido pagas 17 parcelas das 18 concedidas), registrava a rescisão eletrônica do
mesmo desde 07/02/2009, estando em cobrança judicial (fls. 43 e 94 a 97). Que, assim, era
incabível sua inclusão no Simples com efeitos retroativos, com supedâneo no art. 9o, inciso XV,
da Lei no 9.317/1996.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 109), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 03/09/2010 (recurso
às fls. 110 a 115, carimbo aposto à primeira folha).
Nele alega, quanto ao parcelamento referente ao processo 10880.509825/2007-65
(motivo do indeferimento), que foi informado na PGFN que a parcela 05 de 18, vencida em
28/09/2007, constava como não paga. Informa que imediatamente comprovou o pagamento.
Anexa o documento que enviou à PGFN informando que o débito estava pago (fls. 113 a 115),
bem como o DARF em questão (fl. 119), que mostra que o débito havia sido quitado no
vencimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007128/2006-64

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa teve indeferido seu pedido de inclusão retroativa
no Simples Federal, a partir de 01/01/2006, com base no art. 9o, inciso XV, da Lei no 9.317/1996:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XV - que tenha débito inscrito em Dívida Ativa da União ou do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

O Simples Federal, disciplinado na Lei no 9.317/1996, vigorou até junho de 2007.
A partir de julho de 2007, entrou em vigor a Lei Complementar no 123/2006, que instituiu o
Simples Nacional. Então, o período em questão, para o qual o contribuinte pleiteia sua inserção
no regime, é 01/01/2006 a 30/06/2007.
Sobre a migração de um regime para o outro, a Resolução CGSN no 04/2007
determinou, em seu art. 18, que seriam consideradas inscritas no Simples Nacional, em
01/07/2007, as ME e EPP regularmente optantes pelo Simples Federal. E que para fins dessa
opção tácita, consideravam-se regularmente optantes as ME e as EPP que até 30/06/2007 não
tivessem sido excluídas dessa sistemática de tributação ou, se excluídas, que até essa data não
tivessem obtido decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial com relação a recurso
interposto. A interessada, no entanto, não chegou a ser incluída no Simples, já que teve seu
pedido de inclusão indeferido pela Decisão Dicat à fl. 21, do qual teve ciência em 20/04/2007 (fl.
23). Assim, não migrou automaticamente para o Simples Nacional, para o qual deveria
formalizar nova opção, caso tivesse interesse. Não consta no processo se o fez posteriormente.
Quanto à inclusão no Simples Federal, a decisão de primeira instância confirmou
o indeferimento do pedido por pendência no processo 10880.509825/2007-65. Nos extratos às
fls. 94 a 97 (emitidos em 15/04/2010), vemos que o débito original tivera vencimento em
29/10/2004 (valor remanescente original de R$ 140,88). Permaneceu em aberto até a inscrição na
PGFN, em 24/01/2007. Foi concedido parcelamento e constavam pagas 17 parcelas do total de
18.
Nas informações sobre os pagamentos efetuados no parcelamento, vê-se que, de
fato, não constava como paga a parcela que venceu em 28/09/2007 (5o parcela). Esse foi o
motivo da posterior rescisão eletrônica do parcelamento (fl. 96). Porém, a empresa anexou o
DARF ao Recurso Voluntário (fl. 119). Comprovado o pagamento, não haveria razão para a
rescisão. O parcelamento, à época da decisão recorrida, estaria quitado por pagamento.
Ocorre que, quando foi solicitada a inclusão retroativa em 01/11/2006
(requerimento à fl. 03), o débito em questão estava em aberto. O extrato de inscrições em
cobrança na PGFN, às fl. 19 e 20, emitido em 04/04/2007, que serviu de base para a Decisão
Dicat à fl. 21, mostrava três inscrições na situação ativa ajuizada, ainda não parceladas, além de
duas na situação ativa não ajuizável em razão do valor. A decisão recorrida informou que as
ativas não ajuizáveis foram canceladas, comprovado o pagamento anterior à inscrição, assim
como uma das ativas ajuizadas.
Então, em 04/04/2007 só havia, corretamente efetuadas, duas inscrições ativas na
PGFN:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.013 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.007128/2006-64

Em extrato emitido um pouco depois, em 17/05/2007 (fls. 24 a 27), a inscrição
referente ao processo 10880-509.825/2007-65 já se encontrava em processo de concessão de
parcelamento, enquanto aquela referente ao processo 10880.509824/2007-11 permanecia na
situação ativa ajuizada. À fl. 96 vê-se que o parcelamento do processo 10880-509.825/2007-65
foi formalizado em 19/05/2007, e à fl. 100 vê-se que o parcelamento do processo
10880.509824/2007-11 foi formalizado apenas em 12/10/2008.
Significa que, em todo o período abrangido pelo pedido de inclusão no Simples
Federal – 01/01/2006 até o fim do regime, em 30/06/2007, o contribuinte possuía débitos não
suspensos.
Conclui-se correta a exclusão efetuada com base no art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital